Tribunal: TJES
Processo: 5001061-79.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-79.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001061-79.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO.

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu uma ligação da agência requerida e a pessoa se passou por gerente da instituição, perguntando-lhe se estava ciente de uma transferência programada no valor de R$25.000,00. Aduz ter informado a não autorização para nenhuma transferência e seguiu as orientações do gerente via telefone, passando suas informações e baixando o app ANYDESK. Sustenta que ao ir na agência da requerida foi informado que caiu em um golpe.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“DECLARO a inexistência jurídica em relação ao contrato de empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 26.334,82 (ID 33737469). CONDENO a requerida a restituir ao autor a quantia de R$4.998,70 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) a título de danos materiais, de forma simples, com correção monetária a partir dos descontos e juros de mora a partir da citação. CONDENO a requerida no pagamento ao autor da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que o fato causador dos danos suportados pelo recorrido notadamente não ocorreu no âmbito das operações bancárias, mas sim por negligência e descuido do próprio recorrido, que seguiu orientações de terceiro sem se certificar quanto a sua confiabilidade, e realizou o download de aplicativo de acesso remoto, viabilizando o acesso remoto a sua conta corrente.

4. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” ao instalar o aplicativo de acesso remoto (AnyDesk), possibilitando ao fraudador a movimentação de sua conta bancária através do próprio aparelho celular da Recorrida.

5.
Dessa forma, é indiscutível
que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)